Tribunal: TJDFT
Processo: 0743142-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0743142-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar impetrado, por LEONARDO DO PRADO GAMA E ARTUR BARROS FREITAS OSTI, em favor de FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA, em face da decisão (Id 20044791) do Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria-DF, no processo n.o 2018.10.1.003620-7, que indeferiu pedido de absolvição sumária do paciente. Em suas razões (Id 20044790), o impetrante relata ter sido o paciente denunciado nas penas do artigo 171, caput, c/c art. 14, II (dez vezes), na forma do art. 69 e art. 299, caput, c/c art. 304, caput, (duas vezes), todos do Código Penal. Narra que este Tribunal, em sede de habeas corpus anulou a decisão que recebeu a denúncia, tendo o juízo posteriormente absolvido parcialmente o paciente. Aduz que, embora em relação à ausência de justa causa para ação penal por falta de indícios mínimos de autoria e materialidade, em tese, demande a instrução processual, após o correto “enxugamento” da denúncia, também se revelou a atipicidade da suposta prática do crime de falsidade ideológica. Ressalta que, caso fosse falso o termo de hipossuficiência anexado aos autos dos Processos no. 0701273-78.2017.8.07.0010 e 0701271-11.11.2017.8.07.0010, incumbiria à parte adversa a impugnação da assistência judiciária gratuita, nos termos do que preceitua o artigo 100 do CPC bem como em relação à procuração, incumbiria ao juízo a declaração de nulidade dos atos respectivos, assim como em relação aos comprovantes de endereço. Requer a concessão da ordem liminar, para determinar a suspensão de qualquer ato processual no feito 0003524-76.2018.8.07.0010, até o julgamento do mérito deste HC. No mérito, pugna que seja anulado o processo desde a fase de análise da resposta à acusação, a fim de que o Juízo analise as teses defensivas. É o relatório. A decisão do juízo foi assim fundamentada (Id 10444353): Indefiro o requerimento da defesa técnica (ID 71990763), porquanto subsistem os fundamentos para prosseguimento do feito, conforme já analisado na decisão de recebimento da resposta à acusação (ID 49476711). As alegações trazidas pela defesa do acusado, repito, confundem-se com o mérito do processo e deverão ser analisadas no momento processual oportuno. Ademais, aguarde-se a realização da audiência de instrução já designada nos presentes autos. Cumpra-se. Intimem-se. Decisão anterior nos seguintes termos (Id 20044791): Após compulsar a resposta ofertada pelo réu (fls. 172/181), observo que restou caracterizada, parcialmente, hipótese de absolvição sumária do réu. Quanto ao crime de estelionato tentado, verifico que os fatos narrados na denúncia configuram o que a jurisprudência convencionou chamar de estelionato judicial, hipótese em que os agentes ajuízam diversas ações com pedidos indevidos, induzindo em erro o Poder Judiciário, com o fim de obter vantagem ilícita. Portanto, apesar da aparente presença dos elementos típicos do tipo penal previsto no artigo 171 do CPB, a conduta do acusado é atípica, uma vez que inexiste a figura do estelionato judicial em nosso ordenamento jurídico pátrio. Ademais, a deslealdade processual praticada pelo réu já foi combatida na esfera cível, onde, houve, inclusive, condenação por litigância de má-fé. Absolvo-o, portanto, da primeira sequência delitiva descrita na peça acusatória, em razão da atipicidade formal da conduta imputada ao acusado, com fundamento no art. 397, III, do CPP. Afastada a imputação relativa ao crime de estelionato, resta válida, contudo, a referente à falsificação e uso de documentos falsos. Considerando que nesta fase processual vigora o princípio do in dubio pro societate, entendo que os elementos apurados apontam para indícios de autoria e materialidade, bastando tais requisitos para instauração da persecução penal. Dizer o Juízo neste momento processual que há falsidade ou não, tão somente com as cópias juntadas pela defesa técnica, algumas até mesmo ilegíveis (fls. 176), é ignorar as regras do processo criminal, princípios fundamentalmente consagrados constitucionalmente. Seguir as formalidades do processo e não antecipar o mérito da demanda sem a devida instrução, é a garantia de imparcialidade das decisões judiciais. Portanto, deve a instrução penal seguir seu curso, com a apresentação de provas de ambas as partes, quando, então, será expedido decreto condenatório ou absolutório, momento adequado para apreciação do mérito da questão. Outrossim, considerando que remanesceram no feito apenas dois crimes, intimem-se as partes para adequação do rol de testemunhas. Após, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, determino a designação de data para a realização da audiência de instrução e julgamento, devendo a secretaria adotar as medidas necessárias com vista à intimação do réu e dos demais envolvidos na prática do ato processual. Expeça-se carta precatória. Cumpra-se. Intimem-se. O deferimento de habeas Corpus para trancamento de ação penal é medida excepcional e somente é cabível quando, de modo flagrante, mostrar-se indevido o ajuizamento da ação. Ou seja, nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Nos termos do artigo 397, e seus incisos, do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, a existência de causa de excludente da culpabilidade do agente ou o fato narrado evidentemente não constituir crime. A denúncia narra, de forma individualizada, a conduta do réu, ora paciente, não se vislumbrando qualquer mácula. A conduta imputada decorre da afirmação de pessoas de que a documentação utilizada nos autos cíveis no. 0701273-78.2017.8.07.0010 e 0701271-11.11.2017.8.07.0010 não foram por elas fornecidas, tampouco são suas as assinaturas, além de não terem solicitado os serviços advocatícios do ora paciente (Id 20044790), demandando, assim, dilação probatória. Dessa forma, no momento, não se verifica, de plano, quaisquer nulidades ou outros requisitos previstos para o trancamento da ação penal apto ao deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020 15:02:36. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator